Tribunal: TJSP
Processo: 1500828-07.2019.8.26.0599
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500828-07.2019.8.26.0599/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
MAXSUEL GONÇALVES, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram dos presentes
embargos de declaração, concedendo efeitos infringentes, para reduzir as penas de
Maxsuel Gonçalves a 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa, em
regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a decisão embargada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500828-07.2019.8.26.0599/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1500828-07.2019.8.26.0599/50000
Comarca: Piracicaba
Embargante: Maxsuel Gonçalves
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 22.972
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição.
Equívoco quanto ao aumento empregado na primeira fase,
impondo-se a fixação das basilares à fração de um sexto acima dos
mínimos legais, em virtude dos maus antecedentes. Mantida, no
mais, a decisão atacada. Embargos acolhidos, com efeitos
infringentes.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos por Maxsuel Gonçalves, contra o v. acórdão de fl. 263,
registrado sob o no 2020.0000295813, que negou provimento ao
recurso defensivo, mantendo a condenação do embargante nos
moldes da sentença, como incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, às penas de 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 680
dias-multa, em regime inicial fechado.
Segundo o embargante, a decisão atacada é
omissa e contraditória por ter mantido as penas-base acima dos
mínimos legais, valendo-se de maus antecedentes não mencionados
pelo juízo a quo, à míngua de recurso ministerial, violando, assim, o
princípio da reformatio in pejus.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
merecem
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500828-07.2019.8.26.0599/50000 -Voto no
3
acolhidos, com efeitos infringentes.
Depreende-se dos autos um equívoco quanto
ao grau de aumento atribuído na primeira fase, tendo o acórdão
atacado mantido a fração de um quarto, quando, em verdade,
afastada a elevação das basilares com fulcro na quantidade de
drogas, restou remanescente, como circunstância judicial negativa, os
maus antecedentes, impondo-se o recrudescimento apenas à fração
de um sexto.
Dessa forma, reajustando-se as reprimendas,
na primeira fase, o magistrado sentenciante determinou as penas-
base à fração de um quarto acima dos mínimos legais, perfazendo 6
anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, pautando-se nos maus
antecedentes (autos no 0010603-31.2009) e na quantidade de droga
apreendida (112 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de
148,1 gramas).
O volume de entorpecente apreendido não
justifica o gravame das basilares, as quais, no entanto, serão
mantidas elevadas tendo em vista os mencionados maus
antecedentes, mas à fração menor, de um sexto, perfazendo 5 anos e
10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência,
sendo
uma
condenação
específica
(autos
no
0007125-39.2014, trânsito em 07.05.2015) e, a outra, por crime de
roubo (autos no 0028639-53.2011, trânsito em 30.01.2015), mantém-
se a exasperação aplicada pelo decisum, à fração de um quarto,
tornando as reprimendas definitivas em 7 anos, 3 meses e 15 dias de
reclusão e 728 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500828-07.2019.8.26.0599/50000 -Voto no
4
Considerando o quantum de pena aplicado e
as condições pessoais desfavoráveis do acusado, reincidente
específico e possuidor de maus antecedentes, ratifica-se o regime
fechado para início de resgate da sanção corporal.
Meu voto, portanto, é pelo acolhimento dos
presentes embargos de declaração, concedendo efeitos infringentes,
para reduzir as penas de Maxsuel Gonçalves a 7 anos, 3 meses e 15
dias de reclusão e 728 dias-multa, em regime inicial fechado,
mantendo-se, no mais, a decisão embargada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator